Tribunal: TJSP
Processo: 2069833-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer e indenização por danos morais – Indeferimento de preliminar de denunciação da lide – Insurgência da requerida, que pugna pelo seu acolhimento, alegando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois não firmou qualquer contrato de seguro com a autora, mas apenas contrato para aquisição de imóvel; que o empreendimento teve como

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer e indenização por danos morais – Indeferimento de preliminar de denunciação da lide – Insurgência da requerida, que pugna pelo seu acolhimento, alegando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois não firmou qualquer contrato de seguro com a autora, mas apenas contrato para aquisição de imóvel; que o empreendimento teve como responsável a Construtora Augusto Velloso S/A, que é responsável pelos sinistros ocorridos – Relação de consumo, havendo vedação expressa à denunciação da lide – Manutenção da decisão recorrida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069833-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST S.P-CDHU, é
agravada SAMANTHA OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069833-76.2020.8.26.0000 -Voto no 42148
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2069833-76.2020.8.26.0000 Voto no 42148
Comarca: Santos (4a Vara Cível)
Agravante(s): CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo
Agravado(s): Samantha Oliveira dos Santos
Natureza da ação: Obrigação de fazer e indenização por danos morais
EMENTA: Agravo de instrumento Obrigação de fazer e
indenização por danos morais Indeferimento de preliminar
de denunciação da lide Insurgência da requerida, que pugna
pelo seu acolhimento, alegando que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da ação, pois não firmou qualquer
contrato de seguro com a autora, mas apenas contrato para
aquisição de imóvel; que o empreendimento teve como
responsável a Construtora Augusto Velloso S/A, que é
responsável pelos sinistros ocorridos Relação de consumo,
havendo vedação expressa à denunciação da lide

Manutenção da decisão recorrida Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de
obrigação de fazer e indenização por danos morais, indeferiu a preliminar de
denunciação da lide, por entender o Juízo que representaria alargamento indevido do
objeto da ação, podendo as partes se resolver na via de regresso.
Insurge-se a agravante, alegando, em síntese, que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da ação, pois não firmou qualquer contrato de seguro com a
autora, mas apenas contrato para aquisição de imóvel; que o empreendimento teve
como responsável a Construtora Augusto Velloso S/A, que é responsável pelos
sinistros ocorridos.
Regularmente processado, foi indeferida a tutela requerida (fl. 179) e
apresentada a contraminuta (fls. 182/187).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069833-76.2020.8.26.0000 -Voto no 42148
3
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais,
na qual a autora, ora agravada, alega ter assinado compromisso de compra e venda
para aquisição de unidade autônoma; que passados aproximadamente nove meses da
ocupação, identificou diversas falhas na construção, a utilização de materiais de baixa
qualidade e notória falta de capacidade técnica para a construção, pugnando pela
condenação da requerida à reparação todas as avarias estruturais e elétricas e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.
Em sua contestação, a ré pugnou pelo acolhimento das preliminares
arguidas, que foram rejeitadas, buscando através deste recurso, que seja acolhida a
denunciação à lide da Construtora Velloso.
Ainda que a agravante sustente que não firmou contato de seguro com a
agravada e que a responsabilidade pelos sinistros é da construtora contratada para a
efetivação da obra, sendo parte ilegítima, o certo é que a relação contratual se
efetivou entre a autora e a ré, conforme Instrumento Particular de Venda e Compra
de Imóvel com Financiamento Imobiliário de fls. 20/45, e não com a construtora,
devendo a agravante ser considerada parte passiva legítima.
Assim, não pode a requerida eximir-se de sua responsabilidade, tentando
atribui-la a terceiro que não participa da relação contratual, através da denunciação
da lide.
Ademais, cuida-se de verdadeira relação de consumo, sendo vedada a
aplicação da denunciação da lide, nos termos do artigo 88, do Código de Defesa do
Consumidor, podendo a recorrente se fazer valer de seu direito de regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069833-76.2020.8.26.0000 -Voto no 42148
4
Nesse sentido:
“Ação cominatória visando à reparação de vícios da construção, cumulada com o pedido
de indenização por danos materiais e morais Instrumento particular de contrato de
venda e compra mútuo e hipoteca - Incidência da legislação de consumo - Legitimidade
passiva da CDHU que contratou a construtora responsável pela obra, além de colocar os
imóveis à venda - Responsabilidade solidária, arts 7.o, Parágrafo único e 34 do aludido
diploma - Impossibilidade da denunciação da lide, art. 88 Direito de regresso, art. 125, §
1.o do Código de Processo Civil - Inocorrência de prescrição - Direito pessoal - Arts. 205 e
618 do Código Civil - Prescrição quinquenal a partir do conhecimento do vício -
Suspensão da liminar concedida para execução das obras, sob pena de multa diária -
Desnecessidade - Obrigação já cumprida - Recurso conhecido, em parte, e não provido”
(Apelação Cível 1004588-15.2016.8.26.0344, Relator César Peixoto, 9a Câmara de Direito
Privado, j. 30/10/2019.
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Sentença de procedência em Primeiro Grau de Jurisdição - Recurso
da ré - Legitimidade passiva da CDHU reconhecida - Preliminar afastada - Demonstração
dos vícios de construção e responsabilidade da CDHU - Prova técnica pericial - Dano
moral configurado - Sentença mantida - Recurso Improvido”
(Apelação Cível 1036858-20.2016.8.26.0562, Relator Dimitrios Zarvos Varellis, 6a Câmara
de Direito Privado, j. 21/10/2019.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
A.C.Mathias Coltro
Relator